Tribunal: TJMT
Processo: 1013541-37.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1013541-37.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. MARCOS MACHADO, DES. PAULO DA CUNHA]

Partes:

[JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (IMPETRANTE), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (IMPETRANTE), PAULESSON BORGES DA SILVA - CPF: 046.386.431-08 (PACIENTE), 3º Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), PAULESSON BORGES DA SILVA - CPF: 046.386.431-08 (PACIENTE), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JONIS DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 029.921.261-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES.MARCOS MACHADO

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – REITERAÇÃO DELITIVA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL POPULAR – SEGREGAÇÃO PRESERVADA NA SENTENÇA – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DO CÁRCERE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Originariamente, a prisão preventiva foi justificada na contumácia delitiva do agente, no descumprimento de cautelares anteriormente impostas e na fuga do distrito da culpa, o que, a toda evidencia, constitui fundamentação idônea.

“O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

"[A] jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir"
(STJ, AgRg no HC n. 744.823/RS).

“
Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (STJ, HC n. 741.498/RS).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulesson Borges da Silva
, sob alegação de constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Porto Alegre do Norte, em decorrência da segregação imposta na ação penal n.
0004477-42.2019.8.11.0059
.

Em suas razões, assevera que: 1) foi condenado pelo Tribunal do Júri nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão; 2) foi preso, preventivamente, em 3-7-2020; 3) “
t
endo em vista que a continuidade da prisão se baseia em inverdades (responder a duas ações penais por tráfico de drogas) e ilações (evitar frustração da futura execução da pena), o Paciente não pode permanecer segregado
” (sic); 3) tem direito de recorrer em liberdade; 4) “
diferente do asseverado na decisão aqui impugnada, que foi objeto de Embargos de Declaração para que a Autoridade Coatora se manifestasse acerca das evidentes contradições, o Paciente não responde a outras ações penais
” (sic); 5) o decreto de prisão é desprovido de fundamentação idônea; 6) não representa risco à ordem pública ou à aplicação a lei penal; 7) “
o paciente tem endereço certo e conhecido, ocupação lícita, família constituída, é primário e sem antecedentes
” (sic); 8) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 134666667 - pág. 1-17).

A liminar foi indeferida (Id. 134727688 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 135664150 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 135888715 - pág. 1-8).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DECIO ARANTES FERREIRA – OAB/MT 5920-O

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima), por fatos ocorridos em 16-6-2019.

Além disso, o motivo torpe foi reconhecido pelos jurados, porque o crime foi cometido em razão ‘
da cobrança de uma dívida de drogas’
(Id.
134666674 - pág. 40).

No caso
sub examine
, a prisão preventiva mostrou-se necessária para cautelar a ordem pública, em razão da periculosidade diferenciada do paciente, pois, ao cometer novo crime, “
descumpriu as condições fixadas na liberdade provisória concedida no processo cód. 106537
”, que respondia por tráfico de drogas. Além disso,
evadiu-se
do distrito da culpa (Id.
134666672 - pág. 84).

A segregação cautelar foi mantida no curso da ação penal e, na sentença, foi preservada, nos seguintes termos:

Prisão Preventiva:
Até decisão em contrário, mantenho a Prisão Preventiva do sentenciado,
visto que não houve alteração na situação fática que ensejou a prisão cautelar do réu
(garantia da ordem pública, diante da probabilidade de reiteração delitiva – réu responde a duas ações penais perante esta Comarca, pela suposta prática do crime de tráfico – autos n.º 006749-43.2018.8.11.0059 e 0006306- 92.2018.811.0059). Nesse sentido, observo que, nos termos do CPP, art. 313, inciso I, em se tratando o caso em tela de crime de homicídio qualificado, cuja pena prevista é superior ao patamar exigido, admissível é a manutenção da medida cautelar em apreciação.

Além do mais, diante da pena fixada (14 anos de reclusão), torna-se ainda mais imprescindível a segregação cautelar, até mesmo para evitar eventual frustração na futura execução penal.

Nesse sentido, o artigo 312 do CPP traz os fundamentos da prisão preventiva: prova de materialidade do delito e indício de autoria e, como é o caso desta análise em sede de sentença, o “periculum libertatis” (garantia de ordem pública e econômica, conveniência da instrução penal e garantia da aplicação da lei penal), bem como pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tratando de sentença condenatória decorrente do Conselho de Sentença, certamente foram verificadas as provas de materialidade e autoria. Importa salientar, como motivo para manutenção da prisão preventiva, que a liberdade do acusado representa perigo à ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, conforme já ressaltado por este Juízo (ID. 67357396). Mantenha-se, portanto, a prisão preventiva de PAULESSON BORGES DA SILVA.

Nego assim o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão processual
. [...]
(Id. 134666672 - pág. 458).

Em seguida, os embargos opostos foram rejeitados,
verbis
:

Em detida análise da decisão embargada (ID 87219763), observo que este Juízo ressaltou
a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu
, ainda mais, diante do veredito condenatório proferido pelo Tribunal Popular, resultando na aplicação da pena de 14 (quatorze) anos de reclusão. Nesse sentido, salientou:

[...]

Logo, em que pese a irresignação defensiva, alegando que o réu não apresenta risco à ordem pública, já que primário e detentor de bons antecedentes, certo é que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - TJMT).

Noutro giro, quanto à alegação de suposto excesso de prazo na formação da culpa (réu preso desde o dia 03/07/2020), importa ressaltar que trata-se de procedimento bifásico, cuja Sessão de Julgamento pelo Tribunal Popular restou devidamente realizada no dia 09/06/2022. Assim, diante das particularidades do caso concreto e incidentes processuais produzidos, o tempo de prisão não se apresenta desarrazoado, ainda mais pois o réu encontrava-se foragido do distrito da culpa, quando da decretação de sua prisão preventiva (ID 53182260 – pg. 76).

[...]

Desta maneira, com base nos fatos e fundamentos apresentados
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do artigo 620, do Código de Processo Penal.
(Id. 134666675 - pág. 13-15).

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, a
reiteração delitiva
resta caracterizada.

Em 13-8-2018, ou seja, aproximadamente 1 (um) ano antes de cometer o crime em exame, o paciente foi preso
com 45 (quarenta e cinco) trouxinhas de crack, e duas porções maiores da mesma substância, totalizando 6,5g (seis gramas e cinco decigramas), além de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais), em espécie (Id. 13666676).

Na audiência de custódia, ele foi beneficiado com a liberdade provisória (auto de prisão em flagrante cód.
106537), sendo que, dentre as condições impostas, foi incluída a proibição de ‘cometer novos ilícitos penais’ (Id. 13666676).

É verdade que no primeiro momento a denúncia oferecida em desfavor do paciente pelo crime de tráfico de drogas não foi recebida. (ação penal n. 6749-43.2018.811.0059).

No entanto, o Ministério Público interpôs o recurso cabível (CPP, art. 581, I).

Em razão de a rejeição encontra-se pendente de definitividade, o registro desabonador persistia em desfavor do paciente.

De qualquer forma, atualmente a discussão encontra-se superada, pois, ao exercer o
juízo de retratação
previsto no art. 589 do CPP, o juiz
reformou a decisão e determinou o prosseguimento da ação penal
, mediante a notificação do réu para apresentar a defesa preliminar, consoante determina o art. 55 da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. 6749-43.2018.811.0059 – Id. 87274642).

Não é demais lembrar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquéritos policiais
e d
e ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT) (destaquei).

Do Superior Tribunal de Justiça, colaciono os arestos abaixo transcritos:

[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 163.174/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

[...] verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o Paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "Jhonny Kruki Costa possui vários registros criminais, contando com condenação criminal definitiva, . Anota-se, por fim, que o investigado também possui maus antecedentes [...]. Com efeito, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 743.861/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Além disso, naquele momento, a
fuga
do distrito de culpa somou-se aos fundamentos que justificaram o cárcere.

Independentemente da argumentação trazida na exordial, não resta dúvida que a evasão encontra-se evidenciada nos autos.

No início das investigações, os policiais civis empreenderam diversas diligências na tentativa de localizar o réu, sendo que todas elas resultaram inexitosas.

No ponto, o Relatório de Investigação n. 3/2019 consignou que, no dia 16-6-2019, “
os policiais saíram em diligência a procura do suspeito Paulesson, primeiramente diligenciamos até o Bar do Baiano e, logo em seguida, fomos até a residência do Paulesson, sobre tudo, essa equipe policial não teve êxito em localizar Paulesson
” (sic) (Id. 134666672).

No mês de julho foram realizadas novas diligências no intuito de localizar o réu. Dessa vez, os investigadores foram auxiliados pela Polícia Militar do Distrito de Santo Antônio de Fontoura, e informados pelo PM Marcelo Reges Soares “
que Paulesson teria viajado e não estaria no distrito
” (sic).

Mesmo assim, foram realizadas buscas em locais que a PM apontou que eram frequentados pelo paciente.

Além disso, “
a equipe se deslocou até a Mercearia e Distribuidora de Bebidas MM e, em conversa com a senhora Maria Bonfim Silva Ribeiro, mãe de Paulesson, que nos informou que seu filho viajou para a cidade de Santa Terezinha há mais de quinze dias, que estaria na casa de familiares; informou que lá mora a família do pai dele, conhecida como família Borges, e que não tem o telefone de Paulesson e não fala com ele desde sua viagem
” (sic) (Id. 134666672 – relatório de investigação n. 6/2019).

De fato, observo que o crime foi cometido em Santo Antônio de Fontoura, município de São José do Xingu, Comarca de Porto Alegre do Norte, e o paciente foi preso,
um ano após o fato delituoso
, na Rodovia 430, no Bar do Roberval, na proximidade da Vila Carmelita, ao que tudo indica, termo da Comarca de Vila Rica.

No cenário exposto,
resta claro que os fundamentos originariamente adotados no decreto constritivo justificaram a medida extrema, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] Além disso, o Juízo de primeiro grau destacou que os Agravantes "não foram localizados, seja por apresentação espontânea ou por medidas ativas de busca efetuadas pelas autoridades públicas". Verificada essa situação, entende-se que "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça" (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/02/2016). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 156.595/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

E nem se diga que a manutenção do cárcere na sentença não se encontra fundamentado.

De se consignar que
"[a] jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir" [...]
(STJ, AgRg no HC n. 744.823/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Esse entendimento não destoa do nosso tribunal:

[...] Perfeitamente possível que, por ocasião da pronúncia, ao decidir manter a prisão preventiva, a autoridade judiciária se utilize da fundamentação
per relationem
, remetendo-se não só aos motivos ensejadores do decreto originário como, também, aos das demais decisões em que foram indeferidos os pedidos de revogação. Inteligência do Enunciado Orientativo nº 50 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 desde e. TJMT. Assim, escorreita é a fundamentação da medida constritiva, se baseada na necessidade de salvaguardar a ordem pública, se o paciente revela ser pessoa perigosa ao meio social, havendo informações de que integra organização criminosa e é traficante na comarca onde reside.
(TJ/MT, HC 1013254-45.2020.811.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 22-7-2020, p. 29-7-2020).

[...]
Não há ilegalidade da decisão que rejeita o pedido de nulidade do recebimento da denúncia, reportando-se a argumentos do órgão acusatório, mediante motivação
per relationem,
não violando o artigo 93 IX da Carta Maior.
(TJ/MT, HC 1006772-81.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15-5-2020, p.20-5-2020).

Ainda que o paciente alegue que, atualmente, tem endereço certo e conhecido, a necessidade do cárcere permanece hígida para resguardar a ordem pública, pois, como já dito, as circunstâncias indicam que o paciente foragiu do distrito da culpa após o crime.

Ademais, “
vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (STJ, HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022), como ocorre na situação
sub examine.

De mais a mais, condições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando se encontra devidamente fundamentada. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Por conta da afirmativa de racismo estrutural que o Doutor Décio tanto prezou, peço vista dos autos para apontar sobre essa questão que me é muito importante dentro de um contexto de realidade do nosso sistema de justiça.

EM 26 DE JULHO DE 2022:

JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. MARCOS); O RELATOR DENEGOU A ORDEM E O 1º VOGAL ACOMPANHOU.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise da alegação de racismo estrutural pelo impetrante, Dr. Décio Arantes Ferreira em sustentação oral.

Vejamos.

O Juízo singular, após veredicto do Tribunal do Júri, manteve a prisão preventiva do paciente sob a assertiva de que
“
não houve alteração na situação fática que ensejou a prisão cautelar do réu (garantia da ordem pública, diante da probabilidade de reiteração delitiva – réu responde a duas ações penais perante esta Comarca, pela suposta prática do crime de tráfico – autos n.º 006749-43.2018.8.11.0059 e 0006306- 92.2018.811.0059). Nesse sentido, observo que, nos termos do CPP, art. 313, inciso I, em se tratando o caso em tela de crime de homicídio qualificado, cuja pena prevista é superior ao patamar exigido, admissível é a manutenção da medida cautelar em apreciação. Além do mais, diante da pena fixada (14 anos de reclusão), torna-se ainda mais imprescindível a segregação cautelar, até mesmo para evitar eventual frustração na futura execução penal”

(Carlos Eduardo Pinho Bezerra Menezes – juiz de Direito - Id. 134666672-fls. 455/458).

Na peça inicial, o impetrante assevera que “
o paciente tem endereço certo e conhecido, ocupação lícita, família constituída, é primário e sem antecedentes

[...] evidenciado que não existem motivos para que PAULESSON BORGES DA SILVA permaneça retirado do convívio social”
(ID 134666667). Em sua defesa oral, acrescentou que o paciente teria sido vítima de
“erros e equívocos contra uma pessoa pobre, negra, sofrida [...] não se segrega uma pessoa negra [...] por crime que não cometeu”
(disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=3ubS9k2qhdw
– a partir de 44min28seg).

O d. Relator, Des. Orlado de Almeida Perri, entendeu que
“
a prisão preventiva mostrou-se necessária para cautelar a ordem pública, em razão da periculosidade diferenciada do paciente, pois, ao cometer novo crime, ‘
descumpriu as condições fixadas na liberdade provisória concedida no processo cód. 106537’
, que respondia por tráfico de drogas. [...]
Além disso, naquele momento, a
fuga
do distrito de culpa somou-se aos fundamentos que justificaram o cárcere [...] não resta dúvida que a evasão encontra-se evidenciada nos autos [...]
o crime foi cometido em Santo Antônio de Fontoura, município de São José do Xingu, Comarca de Porto Alegre do Norte, e o paciente foi preso,
um ano após o fato delituoso
, na Rodovia 430, no Bar do Roberval, na proximidade da Vila Carmelita, ao que tudo indica, termo da Comarca de Vila Rica [...] nem se diga que a manutenção do cárcere na sentença não se encontra fundamentado [...].Ainda que o paciente alegue que, atualmente, tem endereço certo e conhecido, a necessidade do cárcere permanece hígida para resguardar a ordem pública, pois, como já dito, as circunstâncias indicam que o paciente foragiu do distrito da culpa após o crime [...]condições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando se encontra devidamente fundamentada”.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva do paciente, pois registrava ação penal (PJE 0006749-43.2018.8.11.0053) por tráfico de drogas e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que fugiu do distrito da culpa [foi preso em outra localidade – Vila Carmelita, termo da Comarca de Vila Rica – um ano após o crime] e não contém elemento racial.

A autoria delitiva está corroborada pelo reconhecido nominal realizado pela testemunha Francisco José Sousa Sena [em 18.4.2021], que conhecia o paciente e, na Delegacia de Polícia de São José do Xingú, asseverou que
estava junto com a vítima na área da casa onde o crime ocorreu, quando saiu para fazer suas necessidades fisiológicas no mato e viu o paciente “chegando em uma moto Bros preta com um revolver na mão [...] viu PAULESSON pegando o JONIS pelo braço e dizendo ‘se não me pagar eu vou te matar’ [...] levou [...] para outra casa [...] JONIS BATEU na janela e acordou o senhor LUIZ CARLOS para pedir R$ 170,00 reais [...]o PAULESSON estava [...] armado e ameaçando que iria matar [...] ia saindo mas retornou e disse ‘quer saber não vou dar viagem perdida’ retornou e deu um tiro a queima roupa no olho do JONIS [...] saiu munto na moto e foi embora” (PJE 1º Grau nº 0004477-42.20198.11.0059 – ID 53182260-fls. 19/20).

No caso, o reconhecimento do paciente decorreu de testemunha visual do crime [Francisco José Sousa Sena] que o conhecia, de modo a elidir qualquer elemento racial.

A existência de ação penal por tráfico de drogas (PJE 0006749-43.2018.8.11.0053) evidencia
“
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquéritos policiais
e d
e ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

A evasão do distrito da culpa [foi preso na Comarca de Vila Rica] justifica a custódia preventiva para garantia da aplicação da lei penal (STJ, AgRg no RHC nº 117.337/CE – Relator: Ministro Jorge Mussi – 28.11.2019).

Nessa senda, anota-se o Enunciado Criminal 26 deste e. Tribunal:

“A fuga do agente, assim entendida como [...] ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(www.tjmt.jus.br)

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 137.497/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ademais, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri (ID 134666674-fls. 3/7) e
“não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
(STJ, HC 741.498/RS, Relator Min Ribeiro Dantas, Julgado em 21.6.2022, Publicado no DJe em 29.6.2022).

Enfim, em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas/suficientes, ao considerar que o paciente descumpriu medidas cautelas [proibição de ausentar-se da Comarca de Porto Alegre do Norte em prévia autorização e proibição de cometer novos ilícitos penais] anteriormente impostas no Incidente nº 0006306-92.2018.8.11.0059 – tráfico de drogas - (ID 134666676-fls.37/38), a demonstrar que
“estas

não foram óbice para que realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC nº 129530/2016 - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016).

Com essas considerações,
acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022